Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO. PERCENTUAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. ANÁLISE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. Ainda que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário do devedor, a sua definição, pelo Tribunal, quando a questão não foi objeto de exame pelo Juízo agravado, importaria em indevida supressão de instância.
4. Ainda que admitida a penhora parcial de verba de natureza salarial, a impossibilidade de análise da situação econômica da parte devedora somada à ausência de vínculo empregatício formal impedem a efetivação da medida constritiva postulada, em especial diante da incerteza quanto a frequência e montante eventualmente recebido.
5. Recurso conhecido e desprovido.